Tribunal: TJSP
Processo: 2386069-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
res para análise do pedido – Ausência de documentos também em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2386069-54.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer - Indeferimento da benesse aos autores – Agravantes que não atenderam à ordem judicial para juntada de documentos complementares para análise do pedido – Ausência de documentos também em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.